Tribunal: TJPA
Processo: 0585690-84.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0585690-84.2016.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ERMELINDA CONCEICAO DA COSTA PAES E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0585690-84.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103-A

APELADO: ERMELINDA CONCEICAO DA COSTA PAES E SILVA

ADVOGADO:
JACQUELINE DA COSTA PAES E SILVA – OAB/PA 12.839

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA FRAUDE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débitos referentes ao período de maio a agosto de 2016, determinando o reajuste das faturas impugnadas, com exclusão da cobrança indevida de "ajuste de consumo" e de “kwh superior ao efetivamente consumido no período”.

Ação ajuizada por consumidora alegando cobranças abusivas decorrentes de suposto consumo não registrado, além de assinatura de termo de confissão de dívida sob ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica.

Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, afastando a exigibilidade das cobranças irregulares e determinando a revisão dos valores das faturas, mantendo, porém, a validade do termo de confissão de dívida e afastando-se a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia reside em verificar a legalidade da cobrança realizada pela concessionária com base em recuperação de consumo não registrado, sem comprovação adequada da fraude, e se as faturas de maio a agosto de 2016 devem ser mantidas ou ajustadas conforme a leitura efetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessionária detém o ônus de comprovar a irregularidade e a suposta fraude no medidor, conforme o art. 373, II, do CPC e normas consumeristas aplicáveis.

6. Precedentes do STJ consolidam o entendimento de que a cobrança unilateral por recuperação de consumo não registrado, sem observância ao contraditório e ampla defesa, é ilegal, sendo incabível a suspensão do fornecimento do serviço com base nesse débito (Tema 699/STJ, REsp 1.412.433/RS).

7. No caso concreto, a concessionária não demonstrou a regularidade da cobrança do "ajuste de consumo" inserido nas faturas impugnadas, tampouco apresentou laudo técnico idôneo que comprovasse a fraude ou sua imputação à consumidora.

8. Manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos de maio a agosto de 2016, determinando o reajuste das referidas faturas para refletir apenas o consumo efetivo registrado.

9. Princípio da non reformatio in pejus impede a revisão para piorar a situação do recorrente, razão pela qual permanecem afastadas as condenações por danos morais e nulidade do termo de confissão de dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“
1. A cobrança unilateral por recuperação de consumo não registrado, sem observância ao contraditório e à ampla defesa, é ilegal e não pode justificar a suspensão do fornecimento de energia elétrica”.

“2. Concessionária de energia elétrica tem o ônus de demonstrar, por meio de prova robusta, a existência de fraude no medidor e a responsabilidade do consumidor, sob pena de inexigibilidade da cobrança correspondente”.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 23597897, proferida pelo M.M. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar a inexistência dos débitos
de maio até agosto de 2016
(nos valores de R$ 9.404,32; R$ 10.510,50 e; R$ 11.933,89), bem como para condenar a requerida a reajustar as referidas faturas, conforme a leitura registrada na fatura, excluindo-se o “ajuste de consumo”.

Cuida-se na origem de AÇÃO ANULATÓRIA C/C TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS, onde ERMELINDA CONCEICAO DA COSTA PAES E SILVA, alega que que está sofrendo cobranças indevidas por parte da requeria, fruto de suposto consumo não registrado, identificada quando de inspeção na UC 1146262.

Alegou-se ainda que, em razão da ameaça de corte de energia elétrica, a demandante assinou termo de confissão de dívida, no valor de R$ 40.000,00, bem como, que continuou recebendo faturas abusivas nos valores de R$ 9.404,32 (06/16); R$ 2.405,07 (07/2016); R$ 2.000,00 (06/07/2016); R$ 10.510,50 (08/2016) e; R$ 11.933,89 (09/2016).

Em sede de Contestação (id. 23597889 - Pág. 13), a requerida defende a legalidade das cobranças, alegando em apertada síntese que foi identificada irregularidade na medição de consumo de energia elétrica, no período de 12/09/2013 a 22/12/2015, gerando-se uma fatura de R$ 38.766,64, sendo negociada da seguinte forma: R$ 2.000,00 de entrada e mais 49 parcelas de R$ 1.025,82.

Em sentença de id. 23597897, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade das faturas de maio, julho e agosto de 2016, nos valores de R$ 9.404,32, R$ 10.510,50 e, R$ 11.933,89, respectivamente. Condenando a requerida a reajustar a fatura de maio para cobrança de kWh, conforme a leitura registrada na fatura e, reajustar as faturas de julho e agosto para exclusão da cobrança de “ajuste de consumo”. Julgando-se improcedente os pedidos de danos morais e de anulação do termo de confissão e parcelamento de débito.

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de apelação no id. 23597899, onde em apertada síntese, alega que agiu no exercício regular de um direito, uma vez que as cobranças das faturas estão corretas, pois a parte apelada, em razão da irregularidade em seu medidor, consumiu energia e não pagou, logo, deve pagar pelo serviço consumido.

Defende ainda a regularidade das cobranças efetuadas nas faturas de maio/2016, julho/2016 e agosto/2016. Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda. Alternativamente, requer a minoração dos danos morais.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 23597908.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma, senão vejamos:

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, recuperação de energia tendo em vista constatação de fraude no medidor.

No caso, é dever da concessionária requerida demonstrar categoricamente a responsabilidade do Apelante, devido a sua supremacia técnica e econômica e maior facilidade de comprovar o ônus probatório, todavia, não o fazendo, deixando de juntar provas capazes de corroborar suas alegações.

O entendimento, há muito firmado na Corte Superior, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS , sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

No caso, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que a EQUATORIAL não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado, e, por via de consequência, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos.

Não se perca de vista que inexiste laudo técnico aferido por Órgão Público que aponte desvio de energia elétrica ou, mesmo sequer, a responsabilidade ao usuário do serviço essencial.

Tenha-se ainda, em mente que a ligação dos fios condutores é feita no interior do medidor. Feitas as ligações, sempre pela própria ré ou seus terceirizados, o medidor é lacrado, não sendo o seu interior acessível aos consumidores em nenhum momento.

Além disso, a ré tem perfeito controle do histórico de consumo, logo, ao constatar que naquela UC não estava sendo registrado o consumo, deveria ter o devido cuidado e cautela para corrigir o erro e não deixar passar vários meses ou até mesmo anos, para depois efetuar uma cobrança absurda como a que realizou contra o consumidor.

Nessa senda, a posição firmada pela jurisprudência perfilha que a cobrança unilateral e irregular, bem como a interrupção do serviço de fornecimento de energia em decorrência do débito inexistente, não constituem mero aborrecimento, mas sim caracterizam dano moral in re ipsa.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte de Justiça, in verbis:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – DESISTÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DE DAMIANA DE CASTRO PESSOA – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – IRREGULARIDADE DA INTERRUPÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(TJ-PA - AC: 00008105620158140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE AUTOR FOI BENEFICIADO COM USO IRREGULAR DE ENERGIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO, PORÉM REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-PA - RI: 00002062920158140032 BELÉM, Relator: ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH, Data de Julgamento: 13/03/2019, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 05/04/2019)

In casu, dúvida não há de que a cobrança indevida com ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Evidente a repercussão negativa gerada pela cobrança infundada a que foi submetido a requerente, tendo em vista as notórias frustrações e percalços que sofreu ao longo das diversas tentativas de solucionar a questão.

Outrossim, deve-se ressaltar que a conduta negligente adotada pela concessionária impôs ao usuário injusto receio de interrupção de seu abastecimento de energia, medo que pode não ser relevante ao inadimplente contumaz, mas que abala de maneira considerável a paz de espírito daquele que prima ao longo da vida pelo devido cumprimento de suas obrigações e pela manutenção de uma imagem de honestidade, idoneidade e respeito perante os círculos sociais que frequenta.

Desta feita, a realização de cobrança indevida, aliada ao penoso e frustrante procedimento imposto ao consumidor para regularização da questão se mostram suficientes para ultrapassar os limites do aceitável, do mero aborrecimento, de modo que a lesão subjetiva surge como consequência inexorável, restando configurado o dano moral e o dever legal de indenizá-lo, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que o princípio da non reformatio in pejus impede que a situação do recorrente seja piorada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso, motivo pelo qual mantêm-se a improcedência dos pedidos de danos morais e de anulação do termo de confissão e do parcelamento de débito.

No que tange as faturas de maio a agosto de 2016, conforme bem ressaltado na sentença guerreada, verificam-se equívocos no valor cobrado. Vejamos:

“Na fatura de maio/2016 (Id 112732655 - Pág. 3) vê-se que houve faturamento de 12.462 kWh, porém, do registro de leitura realizada entre 13/04/2016 e 13/05/2016, calcula-se o registro de apenas 618 kWh. A parte ré não apresentou nenhuma informação sobre a motivação de ter inserido cobrança de 11.844 kWh a mais na fatura, visto que não se trata de fatura de consumo não registrado nem de leitura de consumo em diferentes equipamentos ou de acúmulo de consumo.

Nas faturas de julho/2016 e agosto/2016 (Id 112732655 - Pág. 6 e 7), há faturamento de consumo compatível com a leitura realizada e registrada e cobrança devida de parcelas do termo de confissão de débito já descrito como regular, porém, há cobrança de ajuste de consumo, no valor de R$ 9.235,37 (nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos), que a parte ré não demonstrou a regularidade de apuração”.

De modo que as referidas faturas estão sendo cobradas em desacordo com o real consumo da parte autora, devendo serem reajustadas.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 09/04/2025